Tribunal: TJBA
Processo: 8040277-35.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8040277-35.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VERONICA CARVALHO TELLES RAMOS e outros

Advogado(s)
:
BEATRIZ CARVALHO TELLES RAMOS, ERIMA RIBEIRO RAMOS

APELADO: NÊUMA MARIA SOUSA TELLES

Advogado(s)
:
ROBERTO VIEIRA SANTOS, CELSO AUGUSTO VILAS BOAS, DIEGO MARQUES MACEDO DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO. COISA JULGADA MATERIAL. COISA JULGADA PROGRESSIVA. TRÂNSITO EM JULGADO PARCIAL. DIVÓRCIO
POST MORTEM
. CARÊNCIA DE AÇÃO. INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
APELO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu processo de divórcio sem resolução do mérito, por reconhecer a ocorrência de coisa julgada.
O caso envolve tentativa de propositura de nova ação de divórcio entre as mesmas partes (Nêuma Maria Sousa Telles e José Raimundo Costa Telles)
, sendo que em processo anterior (nº 0547938-28.2014.8.05.0001) já havia sido decretado o divórcio do casal, com trânsito em julgado parcial da decisão, restando pendente apenas a questão da partilha de bens objeto de recurso.

II. ASSUNTO EM DISCUSSÃO:
Coisa julgada material. Divórcio post mortem. Impossibilidade de nova propositura de ação de divórcio quando já existe decisão transitada em julgado sobre a matéria. Coisa julgada progressiva ou parcial. Dissolução automática do vínculo matrimonial pela morte de um dos cônjuges. Carência superveniente de ação por ausência de interesse de agir.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
1. No processo nº 0547938-28.2014.8.05.0001,
foi proferida decisão parcial de mérito decretando o divórcio do casal
. A requerida interpôs recurso de apelação insurgindo-se exclusivamente contra a partilha patrimonial, sem impugnar o capítulo que decretou o divórcio. 2. A ausência de impugnação recursal específica contra o capítulo da sentença que decretou o divórcio implicou sua aceitação tácita e consequente formação de coisa julgada material sobre aquela matéria específica, aplicando-se o instituto da coisa julgada progressiva. 3. A posterior extinção do processo originário pelo Tribunal de Justiça da Bahia, fundamentada na perda do objeto em razão do falecimento, não possui o condão de desconstituir a coisa julgada já formada sobre o capítulo do divórcio. 4. O pedido caracteriza evidente carência superveniente de ação por ausência de interesse de agir, tanto na modalidade necessidade quanto utilidade, pois não há lide a ser solucionada e a tutela jurisdicional pretendida não seria apta a produzir efeito prático relevante.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
1.
Apelo
improvido
, mantida integralmente a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por reconhecer a ocorrência de coisa julgada. Condenação do apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa. 2. Uma vez formada coisa julgada material sobre decisão que decreta divórcio, ainda que parcial, torna-se impossível a propositura de nova ação de divórcio entre as mesmas partes sobre a mesma matéria, caracterizando carência superveniente de ação por ausência de interesse de agir. A coisa julgada progressiva ou parcial opera quando capítulos autônomos e independentes da sentença não são impugnados recursalmente, transitando em julgado e recebendo a proteção constitucional da res judicata.

Dispositivos legais citados
:
Art. 1.571, I, do Código Civil; Art. 356, I, do Código de Processo Civil; Art. 485, V, do Código de Processo Civil Art. 1.013, § 1º, do Código de Processo Civil
;
Art. 523 do Código de Processo Civil; Art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal; Art. 226 da Constituição Federal; Art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência Relevante Citada
:
Superior Tribunal de Justiça: REsp 2022649/MA. REsp 2154062/RJ; Superior Tribunal de Justiça: REsp 1.845.542/PR; Superior Tribunal de Justiça: REsp 2026926/MG.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8040277-35.2022.8.05.0001,

onde figura como Apelante,
ESPÓLIO DE JOSÉ RAIMUNDO COSTA TELLES
, e, como Apelada,
NÊUMA MARIA SOUSA TELLES.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do presente apelo, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do Relator.

Sala das Sessões,
documento
datado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

04